Tribunal: TJES
Processo: 5018569-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018569-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METALURGICA MOR SA

AGRAVADO: ALFREDO BODART SOARES FILHO

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018569-28.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: METALÚRGICA MOR S.A.

AGRAVADO: ALFREDO BODART SOARES FILHO

RELATOR:
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRENO DE MARINHA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA POSSE ANTERIOR E DA DATA DO ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o título de ocupação de terreno de marinha emitido pela Secretaria do Patrimônio da União, aliado ao pagamento das taxas federais, é suficiente para comprovar a posse anterior da agravante; (ii) verificar se os requisitos do art. 561 do CPC (posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse) restam demonstrados para autorizar a concessão da liminar de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação possessória tutela o exercício fático da posse (jus possessionis), e não a titularidade ou domínio do bem (jus possidendi), sendo insuficiente o título de ocupação emitido pela SPU desacompanhado de atos concretos de exercício da posse.

4. Para a concessão da liminar de reintegração de posse, é imprescindível a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho praticado há menos de ano e dia, data do esbulho e perda da posse.

5. No caso, a agravante apresentou título administrativo de ocupação e pagamento de taxas, mas não comprovou atos materiais que evidenciassem a posse fática sobre o bem antes do alegado esbulho.

6. O agravado trouxe elementos que indicam exercício de posse mansa e pacífica há décadas (contas de serviços públicos e declarações de vizinhos), circunstâncias que, em análise perfunctória, geram dúvida razoável acerca da efetiva titularidade possessória.

7. A existência de controvérsia fática quanto aos limites da área, à posse anterior e à data do suposto esbulho exige dilação probatória, sendo inviável a antecipação da tutela reintegratória em cognição sumária.

8. Jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais reafirma que não se discute propriedade em ação possessória e que, ausente prova robusta da posse anterior e do esbulho, deve ser indeferida a liminar de reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A certidão de ocupação emitida pela SPU, desacompanhada de atos materiais, não comprova o exercício fático da posse.

2. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova cabal dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

3. Na presença de dúvida razoável quanto à posse alegada, impõe-se a necessidade de dilação probatória, inviabilizando a tutela liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.196 e 1.210; CPC/2015, arts. 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.099.572/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgRg no REsp 1.389.622/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.02.2014, DJe 24.02.2014; TJMG, AI 1.0000.23.178991-8/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 21.03.2024; TJES, AI 5012500-77.2024.8.08.0000, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publ. 06.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela
METALÚRGICA MOR S.A.
, contra a decisão interlocutória (ID 54151482) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 5007636-30.2024.8.08.0021, ajuizada em face de
ALFREDO BODART SOARES FILHO
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (id 11153378), a agravante alega, em resumo,
i)
ser a legítima detentora do direito de ocupação do imóvel desde 09 de julho de 2019, direito este adquirido de forma onerosa da empresa DLD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, por meio de Escritura Pública de Dação em Pagamento, com a devida autorização da Secretaria do Patrimônio da União (SPU);
ii)
que, desde a aquisição, exerce atos de posse sobre o bem, incluindo o pagamento regular das taxas federais de ocupação e a adoção de medidas para a preservação e vigilância do imóvel;
iii)
que o esbulho possessório foi praticado pelo Agravado em junho de 2024, quando este, morador do terreno vizinho, invadiu parte da área, demoliu o muro divisório e iniciou a ampliação de sua residência sobre o terreno da Agravante, sem qualquer autorização;
iv)
que o imóvel é classificado como terreno de marinha (bem público), cuja ocupação depende de autorização da SPU, sendo a única que possui tal autorização, tornando a posse exercida pelo Agravado precária e clandestina, o que não lhe conferiria proteção possessória; e
v)
que todos os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, estão devidamente comprovados nos autos: a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho (menos de ano e dia) e a consequente perda da posse.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido de determinar a imediata expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel.

Em decisão inserida no ID 11207631, foi deferida parcialmente a antecipação de tutela recursal, para determinar a expedição de Mandado de Reintegração de Posse do bem descrito na exordial de origem.

O Agravado, então, interpôs
Agravo Interno
(ID 12388747), argumentando, em síntese, que exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel há décadas, juntando para tanto faturas de serviços públicos e declarações de vizinhos. Sustentou que a Agravante jamais exerceu posse efetiva, baseando sua pretensão unicamente em título de domínio (direito de ocupação), o que seria insuficiente para fins de proteção possessória.

Contrarrazões ao agravo interno constantes no ID 12896273.

Em juízo de retratação,
foi proferida a decisão
(ID 13600680), acolhendo os argumentos do Agravado
para reconsiderar a decisão anterior e indeferir a tutela de urgência
, por entender que os elementos trazidos aos autos pelo Agravado demonstravam, em cognição sumária, o exercício de posse mansa e pacífica, e que a Agravante não havia comprovado a posse fática sobre a área, mas apenas o domínio.

Posteriormente, a Agravante apresentou Pedido de Reconsideração (ID 13748794), juntando novos documentos (declarações, contratos e transcrições de conversas) com o objetivo de comprovar sua posse anterior e o esbulho. Em seguida, o Agravado peticionou (ID 13759346), impugnando os novos documentos e requerendo a expedição de mandado para ser restabelecido na posse do imóvel.

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Na origem, cuida-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
METALÚRGICA MOR S.A.
, ora Agravante, em desfavor de
ALFREDO BODART SOARES FILHO
, ora Agravado.

A empresa autora narra, em sua exordial, que desde 09 de julho de 2019 é detentora do direito exclusivo de ocupação do imóvel matriculado sob o nº 1.187 junto ao 2º Ofício de Registro de Imóveis de Guarapari/ES, localizado na Rua Sizernando Mattos Bourguignon. O referido direito teria sido adquirido de forma onerosa da empresa DLD Comércio Varejista Ltda., por meio de Escritura Pública de Dação em Pagamento devidamente autorizada pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

Nesse contexto, sustenta que, embora exercesse regularmente os direitos possessórios inerentes à ocupação, inclusive com o adimplemento das taxas correspondentes, foi surpreendida em 13 de junho de 2024 pela invasão do imóvel pelo Requerido, que, sendo proprietário de terreno lindeiro, teria praticado esbulho ao iniciar uma construção sobre a área.

Com base em tais fatos, pleiteou a concessão de tutela de urgência para obter a expedição de mandado de reintegração de posse
inaudita altera parte
, bem como a demolição da edificação irregularmente erigida.

O juízo
a quo
, ao analisar o pleito em cognição sumária, indeferiu a medida liminar, sob os seguintes fundamentos:

“Analisando os elementos acostados à inicial, não encontro evidências que façam impingir neste julgador necessário grau de convencimento acerca das alegações, especialmente porque os dados expostos, por mais críveis que em um outro olhar possam parecer, podem ser objeto de contraposição pelos adversos.

Extraio da narrativa contida na exordial que a parte autora seria possuidora do imóvel objeto dos autos e o requerido, lindeiro com o imóvel, praticou esbulho, realizando edificação irregular junto ao seu imóvel.

O documento acostado no ID 48306833 comprovaria que a parte autora possui direitos de ocupação do imóvel e, conforme demonstrado nas imagens, havia um muro delimitando o imóvel no ano de 2021, muro este que, aparentemente, foi parcialmente derrubado e que há edificação inacabada no imóvel.

Afirma a autora que tomou ciência do esbulho em junho de 2024; no entanto, não juntou aos autos documentos capazes de comprovar a data do suposto esbulho.

Portanto, não estou suficientemente convencido, em cognição sumária - em que pesem os argumentos trazidos na petição inicial - acerca da data em que a autora foi privada de sua posse. Difícil, assim, pelos elementos aqui constantes, outorgar a tutela possessória pretendida pela parte autora, justamente porque faltam dados mais seguros para se verificar a plausibilidade dos fatos narrados na peça proemial.

(...)

Portanto, entendo que a prova segura, concreta - ao menos em cogni­ção liminar - não exsurge dos elementos trazidos aos autos, de modo que se faz necessária a instrução processual, para se trazer ao Juízo a firmeza necessária ao pronunciamento judicial.

Assim, indefiro a liminar pretendida pela parte requerente.”

Pois bem. Apesar do esforço argumentativo da Agravante, o recurso não merece provimento, devendo ser mantido o entendimento externado na decisão de ID 13600680, que, em juízo de retratação, revogou a liminar recursal anteriormente concedida.

O cerne da questão devolvida a esta Corte consiste em reavaliar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse, especificamente a medida liminar prevista nos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil.

Como sabido,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil
.

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a:
(a)
prova da posse;
(b)
prova da turbação ou do esbulho praticado pelo réu;
(c)
data da turbação ou do esbulho;
(d)
a perda da posse.

Cumpre esclarecer que, a proteção da posse frente ao esbulho vem expressamente assegurada no artigo 1.210 do CC. Nesse cenário, a doutrina também elucida pressupostos necessários que destacam: “a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência de esbulho da posse que alguém provoca; e c) a perda da posse em razão do esbulho” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 3. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 105).

Assento, ademais, que “[...]
para que seja concedida a liminar de reintegração de posse, devem estar presentes os requisitos do art. 561 do CPC, a saber, posse anterior, por parte do autor; esbulho praticado pelo réu, há menos de ano e dia; e perda da posse. Pairando dúvidas sobre os fatos subjacentes à lide, especialmente quanto ao esbulho praticado, necessitando-se de elucidação dos fatos controvertidos por dilação probatória, se mostra prudente o indeferimento da liminar de reintegração de posse
” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.178991-8/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara cível, J 21/03/2024, DJ 22/03/2024). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. -
Para concessão da liminar de reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. - Carecendo a demanda de dilação probatória para apurar a posse anterior ao citado esbulho sobre a área em discussão, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.114795-0/001, Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, J 13/03/2024, DJ 13/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE [...]- TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA POSSE ANTERIOR E DA PRÁTICA DO ESBULHO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. [...]
A concessão de liminar em ação de reintegração de posse depende de prova pré-constituída da existência da posse anterior e da prática de esbulho parte ré a menos de ano e dia, que culmine na perda da posse. Havendo necessidade de dilação probatória, deve ser indeferida a liminar de reintegração de posse
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.215159-7/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, J 29/02/2024, DJ 01/03/2024).

Além do mais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedad
e
” (AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICITÁRIA. SÚMULA N. 284/STF. INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE REVERSÃO DA MEDIDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 do STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 6.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória" (AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014), o que foi observado pelo Tribunal de origem.
( ...) (AgInt no REsp n. 1.777.692/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.)

Firmadas tais premissas, o ponto fulcral da análise em juízos possessórios é a demonstração da posse como exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme a Teoria Objetiva de Ihering, consagrada em nosso ordenamento jurídico pelo artigo 1.196 do Código Civil. A discussão acerca do domínio ou de outros direitos sobre a coisa é, em regra, estranha a este tipo de demanda, que visa proteger o
jus possessionis
(a posse como fato) e não o
jus possidendi
(o direito à posse).

No caso em apreço, a Agravante fundamenta sua pretensão possessória, primordialmente, em um título de direito – a certidão de ocupação de terreno de marinha, expedida pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU). Embora tal documento demonstre a regularidade de uma relação jurídica de natureza administrativa com a União, ele, por si só, é insuficiente para comprovar o exercício fático e anterior da posse sobre o imóvel. O título de domínio pode servir como adminículo probatório, mas jamais como substituto da prova da exteriorização de atos possessórios.

O Agravado, por sua vez, apresentou elementos que, em uma análise perfunctória, conferem verossimilhança à sua alegação de que exerce posse mansa e pacífica sobre a área há considerável tempo. As faturas de serviços de água, que remontam a 1977, e as declarações de moradores da região, embora possam ser objeto de ulterior contraditório e análise aprofundada, estabelecem um cenário de fundada dúvida que desautoriza a concessão da medida liminar em favor da Agravante.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou recentemente no sentido de que
a certidão da SPU apresentada pela autora, isoladamente, não comprova o exercício efetivo da posse, sendo necessária a demonstração de atos materiais que evidenciem a detenção do bem. A proteção possessória não ampara quem detém apenas um direito, mas sim quem efetivamente se comporta como dono, dando destinação econômica e social ao bem. Vejamos:

Nesse sentido, cito o recente julgado deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. CERTIDÃO DA SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. PLACA NO LOCAL. IMÓVEIS LIBERADOS PARA VENDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I.
Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo espólio de gazir sérvulo dos Santos contra decisão que indeferiu a tutela antecipada na ação de reintegração de posse ajuizada contra amadeu bello e outro. O agravante sustenta ter exercido posse sobre os lotes há mais de 30 anos, com comprovação por certidão da secretaria do patrimônio da união (SPU), e requer a reintegração de posse do imóvel alegadamente invadido pelos agravados.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a certidão de ocupação emitida pela SPU constitui prova suficiente do exercício da posse pelo espólio agravante; e (II) estabelecer se os elementos constantes nos autos demonstram a existência de esbulho possessório apto a justificar a reintegração pretendida. III. Razões de decidir 3.
A posse deve ser comprovada por meio de atos concretos de domínio ou poder de fato sobre o bem, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, não bastando a simples inscrição do imóvel nos cadastros da SPU. 4. A certidão da SPU apresentada pelo agravante, isoladamente, não comprova o exercício efetivo da posse, sendo necessária a demonstração de atos materiais que evidenciem a detenção do bem.
5. A placa afixada no imóvel, indicativo de que parte dos terrenos estava litigiosa e outra parte liberada para venda, enfraquece a tese de posse exclusiva pelo espólio agravante. 6. A ausência de comprovação do esbulho possessório, incluindo a falta de indicação precisa da data e das circunstâncias da suposta invasão, inviabiliza a concessão da tutela possessória pleiteada. 7.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que, em ações possessórias, não se discute a propriedade do bem, mas apenas o exercício da posse e a ocorrência do esbulho, o que não restou demonstrado no caso concreto.
lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A certidão da secretaria do patrimônio da união (SPU), por si só, não comprova o exercício da posse, sendo necessários atos concretos de domínio ou detenção. 2. Para a concessão da reintegração de posse, o autor deve demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho, nos termos do artigo 561 do código de processo civil. 3. A mera alegação de posse sem comprovação fática e a inexistência de prova do esbulho não autorizam a reintegração possessória.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.196, 1.200 e 1.210; CPC/2015, arts. 560 e 561. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint-aresp 1.477.295, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, quarta turma, julgado em 29/10/2019, dje 05/11/2019; STJ, AGRG no RESP 1.242.937/SC, Rel. Min. Herman benjamin, segunda turma, julgado em 26/06/2012, dje 01/08/2012. Vitória/ES, 14 de abril de 2025. Relatora (TJES; AI 5012500-77.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 06/05/2025)

No mesmo sentido, cito ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO PERTENCENTE AO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E ESBULHO. POSSE ATUAL EXERCIDA PELO RECORRIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MA NUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que indeferiu liminar em ação de reintegração de posse, objetivando a retomada de faixa de domínio em rodovia, onde foram construídos imóveis em ocupação clandestina, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para concessão da tutela possessória liminar.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC - posse anterior, esbulho, perda da posse e data do esbulho - para o deferimento liminar de reintegração de posse. III. Razões de decidir 3.
Conforme o art. 561 do CPC, a concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse. 4. No caso dos autos, os documentos apresentados pelo agravante (Estado da Bahia) não comprovam, de forma cabal, a posse anterior nem o esbulho possessório, tampouco que este ocorreu há menos de ano e dia, sendo insuficiente, para este fim, a notificação unilateral apresentada. 5. A área encontra-se atualmente ocupada e utilizada comercialmente pelos agravados, havendo necessidade de dilação probatória na ação de origem para esclarecer os fatos alegados, em especial quanto à posse e ao esbulho. 6. O direito de propriedade, alegado indiretamente pelo agravante, não é fundamento direto da ação possessória, conforme preceitua a legislação processual e o entendimento jurisprudencial consolidado. 7. Dessa forma, correta a decisão de primeiro grau ao indeferir a liminar requerida, mantendo-se o status quo até ulterior análise do mérito após a fase probatória
. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração, nos termos do art. 561 do CPC, de posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse. A ausência de prova desses elementos impede o deferimento liminar e justifiCA a necessidade de dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 561; CC/2002, art. 499. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0002743-67.2011.8.05.0103, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 21/04/2016. (TJBA; AI 8052515-21.2024.8.05.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Não informado; DJBA 30/04/2025; Pág. 783)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
. DECISÃO MANTIDA. 1.
Tratando-se de ação possessória, o domínio do bem pleiteado é irrelevante, pois o direito tutelado nesta seara processual é a posse. 2. Não logrando êxito a parte agravante em demonstrar os requisitos legais da ação de reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC, é de se confirmar a decisão que indeferiu a tutela possessória. 3. Diante da ausência de prova robusta quanto à posse alegada, impõe-se a necessidade de dilação probatória para melhor instrução do feito.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJMG; AI 4760724-81.2024.8.13.0000; Terceira Núcleo de Justiça 4.0 Cível; Relª Desª Fabiana da Cunha Pasqua; Julg. 14/04/2025; DJEMG 15/04/2025)

Ademais, a tese recursal de que a posse exercida pelo Agravado se circunscreveria a imóvel lindeiro, distinto da área vindicada na exordial, introduz no feito uma controvérsia fática de alta indagação, que não pode ser dirimida de forma segura em sede de cognição sumária. A precisa delimitação de qual área cada parte efetivamente ocupava e a exata correspondência entre os documentos de consumo e o polígono em litígio são questões que demandam, inequivocamente, aprofundada dilação probatória, com a eventual necessidade de produção de prova pericial topográfica e oitiva qualificada de testemunhas, sob o crivo do contraditório. Precipitado, portanto, que esta Corte, no âmbito restrito do agravo de instrumento, se imiscua em tal mérito fático, cabendo ao juízo de origem, após a devida instrução, valorar o conjunto probatório para formar seu convencimento. A propósito, cito o seguinte julgado deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DEMOLIÇÃO DE MURO – DÚVIDA QUANTO A METRAGEM DOS TERRENOS VIZINHOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS E OBJETIVAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ.
Para a concessão de uma medida reintegratória de posse, bem como uma tutela demolitória nos moldes requeridos impõe-se a necessidade de comprovação cabal e induvidosa do direito alegado por que a requer. Assim, imperiosamente a parte requerente da tutela de urgência deve, sempre por meio de provas, convencer o julgador formando nele um juízo de “certeza” que muito pouco provavelmente se modificará na sentença, ou seja a tutela pretendida possui verdadeira força de antecipação da futura sentença, sendo portanto indispensáveis provas fortes que subsidiem o magistrado neste sentido, o que não ocorre in casu devendo a tutela ser indeferida conforme feito na decisão objurgada.

In casu a agravante, autora em primeiro grau, não logrou êxito em comprovar a exata metragem do seu terreno, nem mesmo que teria havido o afirmado avanço do muro vizinho adentrando-se na propriedade do recorrente, sendo inviável a concessão da liminar requerida diante da dúvida pendente
. Pairando dúvidas quanto aos limites e metragem do bem debatido em juízo, pode o magistrado, valendo-se de seus poderes instrutórios, exigir a realização da necessária prova com o fito de garantir, inclusive às próprias partes a indispensável segurança jurídica. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048149003054, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2014, Data da Publicação no Diário: 14/11/2014)

Por fim,
a juntada de novos documentos pela Agravante, em seu pedido de reconsideração, com o intuito de demonstrar atos materiais de posse, como a entrega de chaves, contratos com imobiliárias e vigilância, apenas reforça a complexidade fática da causa e a existência de uma controvérsia aguda sobre quem de fato exercia a melhor posse sobre o imóvel. Tal controvérsia demanda, para seu escorreito deslinde, uma aprofundada dilação probatória, a ser realizada no juízo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo temerário o deferimento da medida possessória nesta fase incipiente.

Havendo dúvida razoável sobre a posse anterior da Agravante e o esbulho recente, a prudência recomenda a manutenção do
status quo
e o indeferimento da medida liminar, a fim de se aguardar a instrução processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
METALÚRGICA MOR S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão de ID
54151482
que indeferiu o pedido de tutela de urgência de reintegração de posse.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.